Tribunal: TJDFT
Processo: 0709509-16.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFORMAÇÕES CLARAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. CONSUMIDORA QUE NÃO PODE ALEGAR IGNORÂNCIA NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR ELA DEVIDAMENTE ASSINADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O inequívoco uso e contratação por meio de assinatura do contrato de cartão de crédito consignado com autorização de desconto mensal em folha, solicitação de saque e utilização da linha de crédito desautoriza o acolhimento da pretensão declaratória de nulidade contratual, uma vez que induvidosa a ciência dos termos e a efetiva utilização desse sistema de consignação para pagamento de fatura do cartão de crédito ou a disponibilização de valores contratados em operações individuais de empréstimo.
2. Feito em que não se permite admitir, pelo conjunto de elementos probatórios disponíveis, a tese de falta ou deficiência de informação, ou mesmo de nulidade por vício de vontade quanto à natureza do produto creditício contratado, de seu modo de composição e de pagamento, porquanto as condições do negócio foram claramente explicitadas, com o que não houve violação ao direito assegurado pelo art. 6o, inc. III, do CDC.
3. Apelação conhecida e desprovida.